Tribunal: TJMT
Processo: 1019649-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019649-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RUBIA SIMONE LEVENTI - CPF: 483.315.891-49 (ADVOGADO), SANDRA HELOISA ALVES PEREIRA COSTA - CPF: 716.481.513-53 (AGRAVANTE), ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSÃO JUÍZA DA TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABA-MT (AGRAVADO), ESPÓLIO DE FRANCISCO SILVA COSTA - CPF: 404.589.973-15 (AGRAVADO), GABRIEL LIMA COSTA - CPF: 024.564.332-03 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULA JANAINA DOS SANTOS PACHECO SOUZA - CPF: 895.027.102-82 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA GESSICA COSTA NUNES - CPF: 045.219.691-43 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL LIMA COSTA, também inventariante de ESPÓLIO DE FRANCISCO SILVA COSTA - CPF: 024.564.332-03 (AGRAVADO), ITALO COSTA DE MIRANDA - CPF: 035.993.192-86 (ADVOGADO), ITALO COSTA DE MIRANDA - CPF: 035.993.192-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. REABERTURA DE PRAZO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR. ENFERMIDADE DA ADVOGADA. INEXISTÊNCIA DE
IMPEDIMENTO
ABSOLUT
O
.
DECISÃO
MANTID
A
.
RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de Inventário no 1020691-72.2024.8.11.0041, indeferiu o pedido de reabertura do prazo recursal, sob o fundamento de ausência de comprovação de força maior apta a justificar a devolução do prazo.

II. Questão em discussão

V
erificar se a enfermidade da única advogada constituída nos autos, com afastamento médico nos dias 22 e 23 de maio de 2025, configura causa suficiente para a restituição do prazo recursal, nos termos do art. 1.004 do CPC.

III. Razões de decidir

A enfermidade do advogado só configura justa causa para a devolução do prazo se restar comprovada a absoluta impossibilidade de exercício da profissão ou de substabelecimento do mandato.

A advogada, embora alegadamente incapacitada, protocolou recurso de revista em autos trabalhistas na mesma data indicada como de afastamento médico, demonstrando não haver impedimento total ao exercício da profissão.

A ausência de prova inequívoca da alegada força maior descaracteriza o direito à restituição do prazo recursal, impondo-se a manutenção da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:

A enfermidade do advogado só enseja a restituição do prazo recursal se houver prova inequívoca de impedimento absoluto ao exercício da profissão ou de impossibilidade de substabelecimento do mandato.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Inventário
n.
1020691-72.2024.8.11.0041
, indeferiu o pedido de reabertura de prazo para apresentar recurso.

A agravante alega que, por força maior, sua advogada ficou impossibilitada de recorrer por que foi acometida por problema de saúde, necessitando se afastar totalmente das atividades por dois dias (22 e 23 de maio de 2025).

Aduz que ela (advogada) é a única constituída nos autos, e não poderia apresentar substabelecimento, considerando que esse ato também é um dos afazeres dessa profissão.

Argumenta que preenche os requisitos do art. 313, VI e art. 1.004 do CPC que autoriza a restituição do prazo recursal por motivo de força maior.

Antecipação da tutela recursal indeferida (Id.
294559854
)
.

Na Contraminuta, o agravado sustenta
que
advogada da agravante, no mesmo dia em que supostamente estaria incapacitada (
22-5-2025
), protocolou recurso de revista nos autos de execução trabalhista, o que demonstraria sua plena capacidade laborativa.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante insurge-se contra a decisão que indeferiu o pedido de reabertura de prazo para a interposição de recurso.

Alega que sua advogada
se encontrava
enferma (influenza) nos dias 22 e 23 de maio de 2025, circunstância que configura justa causa para a restituição do prazo recursal.

Nos termos do art. 1.004 do CPC
“s
e, durante o prazo para a interposição do recurso, sobrevier o falecimento da parte ou de seu advogado ou ocorrer motivo de força maior que suspenda o curso do processo, será tal prazo restituído em proveito da parte, do herdeiro ou do sucessor, contra quem começará a correr novamente depois da intimação
”
.

Contudo, a enfermidade do advogado apenas configura justa causa apta a ensejar a devolução do prazo quando houver impossibilidade de exercício da profissão ou de substabelecimento do mandato.

Sobre a matéria:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. COVID-
19.
ALEGAÇÃO DE JUSTA CAUSA PARA REABERTURA DO PRAZO RECURSAL. ART. 223, DO CPC/2015. NÃO
OCORRÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE ABSOLUTA PARA A PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS NÃO COMPROVADA. NÃO PROVIMENTO. PRECEDENTES. DECISÃO
MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte entende que "a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato, circunstância não comprovada no caso"
(AgInt
no AREsp 1.534 .425/MA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
QUARTA TURMA, DJe 26.3.2020
).
2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2023043 PR 2021/0358179-9, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022)
.

No caso em análise, a agravante apresentou atestado médico
demonstrando
que sua
patrona
foi diagnosticada com influenza (CID J11), tendo necessidade de afastar-se das atividades laborais nos dias 22 e 23 de maio de 2025, coincidentes com o último dia do prazo recursal.

Entretanto, conforme demonstrado pelo agravado em suas contrarrazões, a referida advogada, em 22 de maio de 2025 — data em que supostamente estaria impossibilitada de exercer suas atividades profissionais — protocolou recurso de revista nos autos da execução trabalhista n
.
0000702-85.2014.5.23.0002, o que demonstra sua plena capacidade laborativa
naquele dia
.

Tal fato constitui prova inequívoca de que não houve real impossibilidade de exercício da profissão ou de substabelecimento do mandato, o que descaracteriza a alegada força maior.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS E REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ARGUIDA PELOS APELADOS EM CONTRARRAZÕES - ACOLHIDA – JUSTA CAUSA DO ARTIGO 223 DO CPC NÃO DEMONSTRADA - DEVOLUÇÃO/SUSPENSÃO DO PRAZO QUE SÓ SE JUSTIFICA QUANTO O ADVOGADO TENHA FICADO COMPLETAMENTE IMPOSSIBILITADO DE ATUAR OU SUBSTABELECER – INDEMONSTRADO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO NÃO CONHECIDO. Conforme pacífica
orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, não constitui, por si só, justa causa apta a suspender ou devolver o prazo recursal à parte o fato de o advogado juntar atestado médico que comprove eventual problema de saúde. A devolução/suspensão do prazo somente se justificaria, caso o patrono dos requeridos, ora apelantes, comprovasse que, em razão da doença diagnosticada estaria completamente impossibilitado de praticar o ato ou de substabelecer o mandato para a interposição do apelo, o que, não comprovou.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000575-70 .2021.8.11.0099, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 22/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2023)
.

Dessa forma, impõe-se a manutenção da decisão agravada, uma vez que não restou demonstrada a justa causa para a restituição do prazo recursal.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025